Tribunal: TJDFT
Processo: 0700293-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS ORTOPÉDICAS. PROVA NÃO APRESENTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO SOMENTE EM SEDE RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. NÃO VERIFICADO. INDISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Não pode o agravante se valer de provas apresentadas somente em sede recursal, mormente por não ter comprovado que se trataria de documento novo, na forma do parágrafo único do artigo 435 do CPC.
3. A indisponibilidade de atendimento em rede credenciada de plano de saúde obriga a seguradora ao custeio de atendimento em local não credenciado em caso de urgência ou emergência, nos termos do artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998.
4. Verificada a disponibilização de profissional credenciado para o procedimento pleiteado, sem a caracterização de urgência ou emergência, mostra-se desproporcional determinar o custeio ou reembolso de cirurgia fora da rede credenciada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.